Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em sede de ação rescisória ajuizada com base nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de acórdão que julgou improcedente pedido de reintegração ao concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, sob o argumento de que houve erro de fato no reconhecimento de ausência de preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), causado por falha no sistema eletrônico da banca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há plausibilidade jurídica no pedido rescisório fundado em erro de fato, à luz do art. 966, VIII, do CPC; (ii) há violação manifesta de norma jurídica a justificar a rescisão com base no inciso V do mesmo dispositivo; (iii) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de erro de fato não se sustenta, pois o fato indicado como ignorado foi objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial expresso no acórdão rescindendo, conforme demonstrado nos autos.
4. A pretensão rescisória está lastreada em tentativa de revaloração das provas, o que é vedado na via da ação rescisória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A alegação de violação manifesta de norma jurídica não prospera, pois o acórdão rescindendo adotou interpretação juridicamente plausível das normas aplicáveis ao concurso público, notadamente no que tange às regras previstas no edital.
6. Inexistente a probabilidade do direito, inviável a concessão da tutela provisória de urgência.
7. Ausência de similitude fática entre o caso concreto e a decisão paradigma invocada pelo agravante, impossibilitando alegação válida de ofensa ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "A caracterização de erro de fato apto a ensejar ação rescisória pressupõe a inexistência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto no acórdão rescindendo." 2. "A violação manifesta de norma jurídica exige interpretação aberrante, teratológica ou claramente incompatível com o ordenamento, não configurada quando o julgado adota interpretação plausível."
3. "Ausente a plausibilidade do direito invocado, não se concede tutela de urgência fundada no art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incisos V e VIII; art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 6.991/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/03/2024; TJDFT, Acórdão no 1766449, AR 0720927-08.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJe 19/10/2023.